Tribunal: TJES
Processo: 5002587-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – No que diz respeito à irregularidade na representação processual do agravado, ao protocolar o pedido de reconsideração da decisão liminar proferida pela magistrada singular, a filha da demandada ressaltou expressamente que diante da urgência promoveu o pedido sem os devidos documentos procuratórios e pugnou pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentá-los, o que é respaldado pelo art. 104, §1º, do CPC. Não fosse isso, sabe-se que a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora orienta no sentido de que
“[...]A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado." (AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16 /08/2018)[...]” (AgInt no AREsp 1516313/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)

2 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]
a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão" (REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013).
[...]”
(AgInt no AREsp 1378505/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002587-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: DULCIENE DE OLIVEIRA SANTANA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra a recorrida, revogou a medida urgente anteriormente concedida. (evento n. 769159, fls. 01/02)

Nas razões recursais, o agravante alega irregularidade na representação processual da filha da demandada, por não ter apresentado
“[...]
qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade da herdeira para recebimento do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como a existência de processamento de inventário
[...]”
(evento n. 769152, fls. 06/07). Que a mora contratual se verifica desde 01/02/2020 e, ainda que o falecimento da requerida tenha ocorrido em 20/09/2019, tal fato sequer foi comunicado à agravante. Que o seguro prestamista contratado pela demandada atribui a condição de beneficiário ao autor que, até o momento não recebeu a indenização securitária e que a mora contratual foi devidamente comprovada nos autos. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. (evento n. 769152)

Pela decisão constante do evento n. 774937, admiti o recurso, mas indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela magistrada singular no evento n. 850074.

Sem contrarrazões (Id. 885307)

É, no que importa, o relatório.

Vitória, 03 de dezembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatório

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo Toyota Corolla GLI Upper, 1.8 Flex 16V, Prata, Ano 2018, Placa QRC0354, Chassi nº 9BRBL3HE5K0160260, Renavan 01160413123, vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com Dulciene de Oliveira Santana, com base no Decreto Lei nº 911/69, tendo a magistrada singular concedido a medida urgente pugnada (evento n. 769157, fls. 20-21).

Entretanto, a filha da demandada se manifestou nos autos informando ao juízo o falecimento de sua mãe e suscitando, em virtude disso, a quitação do financiamento e a imediata revogação da tutela liminar de busca e apreensão do bem (evento n. 769157, folhas 24/27), o que foi atendido pela Julgadora de origem.

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão revogatória, alegando irregularidade na representação processual da filha da demandada, por não ter apresentado
“[...]
qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade da herdeira para recebimento do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como a existência de processamento de inventário
[...]”
(evento n. 769152, fls. 06/07). Que a mora contratual se verifica desde 01/02/2020 e, ainda que o falecimento da requerida tenha ocorrido em 20/09/2019, tal fato sequer foi comunicado à agravante. Que o seguro prestamista contratado pela demandada atribui a condição de beneficiário ao autor que, até o momento não recebeu a indenização securitária e que a mora contratual foi devidamente comprovada nos autos. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. (evento n. 769152)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 774937, entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que não vinga a irresignação do agravante.

Ocorre que, no que diz respeito à irregularidade na representação processual do agravado, ao protocolar o pedido de reconsideração da decisão liminar proferida pela magistrada singular, a filha da demandada ressaltou expressamente que diante da urgência promoveu o pedido sem os devidos documentos procuratórios e pugnou pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentá-los, o que é respaldado pelo art. 104, §1º, do CPC.

Não fosse isso, sabe-se que a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora orienta no sentido de que
“[...]A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado." (AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16 /08/2018)[...]” (AgInt no AREsp 1516313/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)

Ademais, conforme bem salientado pela Juíza da causa
“[...]a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da parte requerida em 08/05/2020[...], contudo, verifica-se nos autos que o falecimento ocorreu em 20/09/2019[...], restando prejudicada a notificação extrajudicial e, via de consequência, a caracterização da mora do devedor[...]”
(evento n. 769159, fl. 02)

Assim, uma vez descaracterizada a mora da parte devedora, correta a decisão impugnada, eis que lançada em consonância com a jurisprudência do e. STJ, vide:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DE ÍNDOLE ABUSIVA DE ENCARGO INCIDENTE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Agravante que deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula 83/STJ, aplicada pela decisão agravada, o que atrai o disposto na Súmula 182/STJ. Precedente.

2. "Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão" (REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013).

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgInt no AREsp 1378505/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nºs 72 e 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da decisão atacada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – No que diz respeito à irregularidade na representação processual do agravado, ao protocolar o pedido de reconsideração da decisão liminar proferida pela magistrada singular, a filha da demandada ressaltou expressamente que diante da urgência promoveu o pedido sem os devidos documentos procuratórios e pugnou pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentá-los, o que é respaldado pelo art. 104, §1º, do CPC. Não fosse isso, sabe-se que a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora orienta no sentido de que
“[...]A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado." (AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16 /08/2018)[...]” (AgInt no AREsp 1516313/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)

2 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]
a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão" (REsp 1.396.500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe de 06/11/2013).
[...]”
(AgInt no AREsp 1378505/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019)

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.